Tribunal: TJSP
Processo: 1001796-28.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – RECEPCIONISTA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PRETENSÃO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO DA PROVA – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE PROVIDO.